Tribunal: STF
Processo: ARE 1469513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



     Apelação Cível. Direito Constitucional e Administrativo. Ação coletiva na qual a Associação dos Servidores do Ministério Público pretende obter judicialmente a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 38, §2º da Lei nº 5.891/11 que determina a manutenção da situação funcional dos servidores do Ministério Público em razão da nava legislação. Alegação de violação ao princípio da simetria e da exigência constitucional de um regime jurídico único para servidores. Declaração incidental de inconstitucionalidade, como causa de pedir, que acarretaria o acolhimento dos pedidos feitos de reenquadramento de servidores com o pagamento das diferenças remuneratórias. 



    Inconstitucionalidade não caracterizada. Opção legítima do legislador que deve ser privilegiada. Situação funcional de servidores que sofre alterações ao longo da vida funcional e deve ser regida pela lei em vigor no momento. Violação ao princípio da isonomia não caracterizada. Ausência de violação a exigência constitucional de regime jurídico único. Sentença que de forma correta julgou improcedente o pedido. Recurso desprovido.



    A recorrente aponta violação aos arts. 5°, caput, 39, § 1°, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o tratamento desigual proporcionado a determinados servidores, em detrimento de outros de um mesmo regime jurídico, acarretou a discrepância para fins remuneratórios, repita-se, ato que não se coaduna com a supracitada proteção constitucional, pois, é vedada a alteração do regime jurídico de tratamento entre servidores, por refletir em verba remuneratória. Diga-se: o legislador, ao reestruturar os cargos, causou desigualdade entre os integrantes da mesma carreira, pois o tempo de efetivo exercício dos servidores não foi observado e os servidores mais novos foram privilegiados: a injustiça é flagrante.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    4. Da Repercussão Geral



    É incontestável a repercussão geral de que se reveste a questão trazida a debate, relativa a pedido de decreto de inconstitucionalidade de dispositivo de lei. 



    A relevância da questão do ponto de vista jurídico, social e econômico demonstra a presença do interesse público a se sobrepor aos interesses individuais envolvidos na espécie, diante dos reflexos diretos e indiretos que geram no âmbito de toda sociedade causados pela afirmação judicial de aplicabilidade de dispositivo de lei que se mostra inconstitucional, atentando contra princípios clássicos da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos/proventos, em testilha com a Carta Magna. 



    Desse modo, tem-se como presentes a repercussão jurídica e social, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015) e Regimento Interno desta mais alta Corte. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente